Tribunal: TJMT
Processo: 1023427-94.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023427-94.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOAO CLAUDIO FERREIRA DE SOUSA - CPF: 085.994.586-39 (ADVOGADO), SAVIO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 057.014.251-26 (PACIENTE), Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Cáceres (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), EVERTON ARDAIA REIS - CPF: 076.697.371-90 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADA A ORDEM NO QUE TANGE À TESE DE EXCESSO DE PRAZO PARA EXAME DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO E, NO MAIS, A DENEGOU.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TENTATIVA DE
HOMICÍDIO QUALIFICADO
– PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA –
1.

PRELIMINAR
:
PREJUDICIALIDADE DO
WRIT
EM RELAÇÃO AO AVENTADO EXCESSO DE PRAZO NA ANÁLISE DA REVOGAÇÃO DA MEDIDA
– DECRETO REAVALIADO E MANTIDO PELO MAGISTRADO
A QUO
–
2.
MÉRITO
: MEDIDA SEGREGATÍCIA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL
– PACIENTE QUE LOGO APÓS A SUPOSTA PRÁTICA CRIMINOSA NÃO FOI MAIS LOCALIZADO, VINDO A SER ENCONTRADO APÓS DOIS ANOS DA OCORRÊNCIA, EM TESE, DO DELITO, EM CIDADE DIVERSA DA QUAL RESIDIA NA OCASIÃO DOS FATOS - GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO EVIDENCIADA PELO
MODUS OPERANDI –
SUJEITO QUE OSTENTA OUTRAS ANOTAÇÕES PENAIS POR CRIMES DOLOSOS -
EXTEMPORANEIDADE DO DECRETO PRISIONAL
– DECISÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA E REAVALIADA RECENTEMENTE PELO JUÍZO DE 1o GRAU - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO -
ORDEM DENEGADA
.

1.

Preliminar:
Suscitado o excesso de prazo em relação à análise do pedido de revogação da prisão preventiva e sendo proferida pelo d. juízo singular, de forma superveniente, decisão reavaliando e mantendo a medida segregatícia, resta evidente a perda do objeto do presente
mandamus

nos termos do artigo 3o do CPP c/c artigo 485, inciso VI, do CPC e art. 659 do CPP c/c artigo 51, incisos XV e XXII do RITJMT, em razão da perda superveniente do interesse de agir
.

2.

Mérito:

Apresenta-se legítima a prisão preventiva decretada no intuito de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, que esteja lastreada em razões de decidir que evidenciam a maior gravidade da conduta ilícita perpetrada, revelada pelo
modus operandi
empregado no cenário delituoso, aliada aos outros registros criminais que ostenta o suspeito, que demonstram a aparente periculosidade social que possui, bem assim nos fortes indicativos de que, após a prática criminosa, evadiu-se do distrito da culpa, vindo a ser localizado após dois anos dos fatos apurados, em cidade diversa, uma vez que bem delineados o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, previstos no art. 312 e no art. 313, ambos do CPP, a tornar insuficiente a mera vinculação do suspeito ao processo mediante a fixação de cautelares menos severas previstas no art. 319 do mesmo
codex.

No caso em comento
, não se verifica flagrante ilegalidade, a justificar a apreciação da tese defensiva da extemporaneidade, porque a decisão segregatícia foi proferida após a citação do réu e reavaliada recentemente, a impedir que se considere que houve o esvaziamento do
periculum libertatis
com o mero transcurso temporal.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE

SÁVIO PEREIRA DE SOUZA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT,
por decretar-lhe a prisão preventiva
, nos autos da Ação Penal n.o 0010106-59.2019.8.11.0006 – código 258787, em que é acusado da prática, em tese, do crime tipificado no art. 121, §2o, inc. II, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principia o firmatário do remédio heroico informando que o fato atribuído ao paciente ocorreu no dia
08/06/2019
; que a denúncia foi recebida em
17/03/2021
; que segregação provisória do paciente foi determinada por decisão proferida na data de
26/03/2021
; e que, devidamente citado, o increpado apresentou Resposta à Acusação com pedido de revogação da prisão preventiva em
09/11/2021,
contudo, até o presente momento não houve a análise do referido pleito,
“
restando evidente a desídia do Poder Judiciário
(sic)”.

Outrossim, salienta que o Juízo de primeiro grau sustentou ser necessário o aprisionamento do paciente para garantia da aplicação da lei penal, ressaltando que a suposta fuga é fundamento suficiente para a decretação da prisão preventiva, no entanto, conforme advoga,
a decisão objurgada ofende o princípio da contemporaneidade e carece de fundamentação concreta
, posto que deixou o juízo
a quo
de indicar qualquer ato que demonstre que o paciente pretendia se furtar do devido processo legal, mormente se considerado que desde que foi citado fele continuou residindo no mesmo endereço.

Por fim, assevera que a decisão segregatícia nada discorre acerca da insuficiência das
cautelares menos severas do art. 319 do CPP
, desconsiderando os predicativos favoráveis ostentados pelo favorecido, que é primário, portador de bons antecedentes, não integra organização criminosa e possui trabalho lícito e residência fixa.

Ante o que expõe, a i. Defensoria pugna pela concessão da ordem em favor do paciente,
inclusive liminarmente,
para que seja revogada a sua prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura em seu benefício, mesmo que a sua liberdade fique condicionada ao cumprimento das cautelares menos severas previstas no art. 319 do CPP.

Instrui a inicial com os documentos de ID 113996464.

O processo eletrônico foi distribuído durante o Plantão Judiciário, ocasião em que o d. Relator Plantonista, Exmo. Des. Pedro Sakamoto,
indeferiu
a tutela de urgência vindicada (ID 113999454) e, requisitadas as informações à d. autoridade impetrada, essas foram prestadas por meio dos documentos digitais registrados sob o ID 114733493.

Por meio do parecer anexado no ID 115524463, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PREJUDICIALIDADE
DO
WRIT
EM RELAÇÃO AO AVENTADO EXCESSO DE PRAZO NA ANÁLISE DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em suma, alega a i. Defensoria Pública que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo na análise do pedido de revogação da prisão preventiva, protocolado em 1o grau, pelo que pugna pelo relaxamento da medida constritiva.

Nada obstante os argumentos defensivos vertidos na inicial, em consulta aos sistemas informatizados deste Tribunal, verifico que o pedido de revogação da prisão preventiva foi apreciado pelo magistrado de 1o grau em
25/01/2022
, que entendeu por bem manter a prisão preventiva dos increpado.

Eis o trecho da decisão prolatada na origem:

“(...)
Do pedido de revogação da prisão preventiva

Aduz a defesa que a prisão do denunciado foi decretada e fundamentada, “basicamente”, na necessidade da garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, vez que o “
réu, supostamente, não estava sendo localizado
”. Todavia, fundamenta o pleito de revogação da prisão preventiva no fato de que o réu foi preso na Comarca de Rondonópolis/MT, ou seja, no mesmo endereço que informado pela Delegacia de Polícia no termo de qualificação indireta, bem como também localizado para citação pessoal.

Entretanto o pedido comporta indeferimento.

Nos termos da fundamentação do decreto da prisão preventiva do acusado, resta comprovada a
materialidade
do crime, bem como os indícios suficientes de
autoria
delitiva que recaem sobre o mesmo, corroborados pelo depoimento da vítima e testemunhas.

Ao contrário do afirmado pela defesa de que o reeducando não estaria foragido, verifica-se que sua companheira, Sra. Lauriene Pires Ardaia, ao prestar depoimento perante a Autoridade Judicial dois dias após a ocorrência do delito, assim afirmou: “
(...) nesse momento estava de costas, recolhendo roupas no varal, ouviu esta frase seguida dos gritos de EVERTON, olhou na direção e viu ele segurando o braço que sangrava bastante enquanto SAVIO evadia do local correndo com a foice nas mãos, deixando a Declarante preocupada temendo que ele topasse com VILSON e repetisse a violência, pois deu um golpe tão forte no braço de EVERTON que quase decepou; (...) QUE depois do acontecido a declarante não teve mais contato com ele, portando não sabe do PARADEIRO de SÁVIO; (...)”. sic

Ademais, quanto à alegada ausência, pela Defesa, da contemporaneidade presente na decisão que decretou a prisão preventiva do acusado, há entendimento que “
diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal
[1]
”.

Não bastasse, conforme já destacado por este Juízo quando da decretação da prisão preventiva do denunciado (id. 51917189), “
as testemunhas oculares, estão abarcadas pelos laços de afetividade e suspeição, inerentes à situação sensível a que estão expostos os envolvidos no “ciclo de violência doméstica e familiar”, exigindo, o caso versando, que o Poder Judiciário utilize-se dos instrumentos processuais e legais para, não somente cessar o ciclo de violência, mas assegurar a credibilidade dos depoimentos e declarações que serão oportunamente colhidos durante a instrução probatória, notadamente quando a denúncia crime já fora recebida por esse juízo, dado ao elevado grau de constrangimento e fragilidade a que estarão expostos os depoentes caso o jus libertatis seja garantido
”.

Destarte, não há que se falar em ausência de contemporaneidade dos requisitos que ensejaram a decretação da prisão preventiva do denunciado, porquanto necessárias para assegurar a aplicação da lei penal e garantir a ordem pública
. (...)
”

Logo, não restam dúvidas de que o pedido formulado no presente remédio heroico restou prejudicado,
em razão da perda superveniente de seu objeto, a incidir, na hipótese, as normas do art. 659 do CPP
,
in verbis
:

“Art. 659. Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido.”

Ante o exposto,
JULGO PREJUDICADO
o presente
habeas corpus
especificamente em relação ao aventado excesso de prazo na análise do pedido de revogação da prisão preventiva,
fazendo-o com esteio no artigo 3o do CPP c/c artigo 485, inciso VI, do CPC e art. 659 do CPP, em razão da perda superveniente do interesse de agir
.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o vertente
writ
merece ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que no dia
08/06/2019
,
por
volta das 10h45min, na residência localizada na Rua Novo Junco, n.o 25, Bairro Junco, na cidade de Cáceres/MT, o acusado
teria,
em tese,
empreendido esfor
ç
os na tentativa de ceifar a vida da vítima
Everton Ardaia Reis
, irmão d
e sua
ex-companheira, após uma discussão a respeito da divisão das despesas da casa.

Encerrado o inquérito policial, a denúncia foi ofertada em
21/02/2021
, dando o favorecido nessa ordem como incurso nas penas do art. 121, §2o, inc. II, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP.

A peça acusatória foi recebida em
17/03/2021
, sendo determinada a citação pessoal do acusado e, após requerimento formulado pelo
Parquet,
a autoridade acoimada de coatora decretou a prisão preventiva do paciente em
26/03/2021
,
com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública e com o fim de assegurar a aplicação da lei penal.

No dia
09/11/2021
, mediante defensor constituído, o paciente apresentou nos autos correlatos a sua resposta à acusação, cumulada com pedido de revogação da sua custódia cautelar.

Segundo as informações prestadas pela autoridade primeva,
o mandado de prisão expedido em desfavor do paciente foi cumprido somente no dia
21/12/2021
, na Comarca de Rondonópolis/MT, sendo realizada a audiência de custódia pelo Juiz Plantonista.

Em consulta aos sistemas informativos integrados deste Tribunal, verifiquei que o pedido de revogação da prisão preventiva foi analisado e indeferido pelo magistrado de 1o grau em
25/01/2022
,
ocasião em que também foi designada a audiência de instrução e julgamento para o dia
29/03/2022
.

Feito esse breve resumo fático, passo ao exame das teses defensivas arguidas na inicial do
mandamus
.

1.

Dos fundamentos e requisitos da prisão preventiva.

A respeito do édito constritivo, aduz a i. Defensoria Pública que a prisão preventiva foi imposta ao paciente em razão da suposta fuga do increpado, contudo, insurge-se contra a referida fundamentação
argumentando que o beneficiário
foi localizado e devidamente citado, possuindo, portanto, endereço certo
. Além disso,
assevera que a d. magistrada
a quo

não avaliou o cabimento das medidas cautelares diversas ao cárcere
; tudo a demonstrar que a aplicação da medida mais onerosa não merece subsistir.
Sem razão, contudo
.

Depreende-se da decisão combatida que a medida extremada se encontra lastreada na hipótese autorizadora prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, pois o delito imputado ao favorecido é doloso e apenado com pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos.

Em relação ao
fumus comissi delicti
, restou esclarecido nos elementos informativos contidos no caderno policial, em especial
no Boletim de Ocorrência (ID 113996464 – págs. 14/16), no Exame de Corpo de Delito (ID 113996464 – págs. 19/23) e nos depoimentos prestados pela vítima e testemunhas,
que há fortes indicativos de que o favorecido nessa ordem teria empreendido esforços na tentativa de ceifar a vida da vítima
Everton Ardaia Reis
,
irmão de sua ex-companheira, após um desentendimento familiar a respeito do custeio das despesas da residência, atingindo o ofendido com uma foice.

Lado outro, quanto ao
periculum libertatis
, a d. juíza de 1o grau ressaltou que
desde a prática criminosa o paciente não foi mais localizado
, a exigir o encarceramento para o
resguardo da aplicação da lei penal
,
uma vez que este comportamento evidencia a intenção de não ser responsabilizado criminalmente e inviabilizar o exercício de punir do Estado.

Nesse ponto reside a principal insurgência do impetrante, alegando que a referida fuga não passa de mera suposição, porquanto
o paciente
“foi localizado e devidamente citado, estando, portanto, em endereço certo, qual seja, Rua Belém, no 1840, Bairro Vila Castelo, Rondonópolis/MT”
(ID 113996463 – pág. 04).

Compulsando os autos verifica-se que o crime, em tese, teria ocorrido em
08/06/2019,
na cidade de
Cáceres/MT
, e que desde a referida data o increpado teria deixado a residência que habitava com a vítima e os demais familiares, encontrando-se em local incerto e não sabido, até que em
06/10/2021
,
mais de dois anos após a fatídica ocorrência
, foi localizado e devidamente citado, em uma residência localizada na cidade de
Rondonópolis/MT
, de forma que
é possível concluir pela nítida tentativa de esquivar-se da apuração do delito a ele imputando, não se tratando de meras ilações da autoridade primeva
.

Nesse aspecto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “
A prisão preventiva está adequadamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal (art. 312 do CPP), mormente diante do entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a fuga do Acusado do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos - interrogado na fase policial, sabia da existência da investigação e da ação penal, e, além disso, não foi localizado no endereço informado naquela ocasião -, é suficiente a embasar a manutenção da custódia preventiva
”
(HC 472.659/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 19/02/2019) – destaquei.

Não são outros os termos do entendimento consolidado nesse eg. Sodalício, c
omo se pode verificar no
Enunciado Orientativo no 26
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, aprovado, à unanimidade, pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do eg. TJMT,
in verbis:

“
A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou

ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal
”.

Outrossim,
este não foi o único fundamento utilizado pela d. magistrada singular para justificar a imposição da medida
. A autoridade acoimada de coatora também frisou a indispensabilidade da custódia provisória para a
garantia da ordem pública,
diante da gravidade concreta do crime perpetrado, evidenciada pelo
modus operandi
empregado, que revela a frieza do suspeito com a vida humana, uma vez que
“
teria, no próprio seio familiar, após discussão comezinha normal à convivência, tentado ceifar a vida do irmão de sua companheira, utilizando-se de uma foice, o qual, por ter utilizado o próprio braço para proteger a cabeça, quase o teve “decepado”.
Não bastasse, conforme o depoimento da testemunha Wellington Rodrigues dos Santos Reis, familiar da vítima,
após os fatos teve acesso a foto do acusado em uma rede social, na qual estava com várias munições entre os dedos
(fl. 32, id. 45116128). Deste modo, não bastasse a gravidade concreta do crime supostamente perpetrado, há indícios decorrentes de sua conduta social, indicando sua periculosidade não somente à vida da vítima e das testemunhas do processo, como também à sociedade”.
(ID 113996464 – pág. 91/96)
.

Com efeito,
ressai da
denúncia
ofertada nos autos correlatos que, em tese, o paciente,
ao ser confrontado pelo padrasto de sua companheira sobre a ausência de sua contribuição com os gastos da casa e sustento da família
, irou-se e muniu-se de um facão e uma foice com o objetivo de ceifar a vida do sogro

Vilson Rodrigues dos Santos Reis
.
Ao presenciar os fatos e perceber as más intenções do increpado, a vítima
Everton

Ardaia Reis,
irmão da ex-companheira do paciente e filho de
Vilson,
tentou segurá-lo, razão pela qual o paciente teria
desferido um golpe em direção à sua cabeça
; a fim de se proteger do golpe com o próprio braço, o ofendido sofreu graves lesões e,
por pouco não perdeu o membro utilizado na autodefesa
.

Portanto, à semelhança do que externado
pela d. magistrada singular
,
concluo que
existem elementos fáticos suficientes que justificam a adoção da medida extremada para a salvaguarda da segurança pública
, por demonstrar o suspeito possuir uma enorme frieza e desprezo às regras de convivência social, inclusive na perpetuação do ciclo de violência doméstica e familiar, a gerar um prognóstico de que, colocado em liberdade, poderia sentir-se ainda mais estimulado a persistir no comportamento delituoso.

Cabe ressaltar, neste aspecto, que não se trata de presunção da periculosidade social do envolvido ou mesmo de probabilidade da prática de novas infrações penais, a partir de meras ilações ou conjecturas desprovidas de base empírica concreta, mas, sim, de avaliação do perigo que a liberdade dele representa a toda coletividade, pelas circunstâncias que cercam o delito, necessária para a imposição da medida cautelar constritiva.

Excluir essa análise da julgadora ou considerar que a descrição da forma como ocorreu o crime seria apenas uma tradução das condutas inerentes ao tipo penal violado não se mostra consentâneo com a cautelaridade do instituto da prisão preventiva.

Assim, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “
a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
” (HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177 DIVULG 14-07-2020 PUBLIC 15-07-2020).

Fosse pouco, a d. autoridade tida por coatora ressaltou que
embora jovem (apenas 25 anos), o paciente ostenta outros registros criminais
, pela prática dos crimes de roubo, homicídio e receptação, a reforçar a conclusão de que se trata de pessoa altamente perigosa à segurança pública, a exigir a sua manutenção em cárcere provisório para salvaguardar a tranquilidade da sociedade.

A propósito, em consulta ao sistema informatizado desse eg. Tribunal de Justiça, constatei que, além dos procedimentos referentes à prisão preventiva ora vergastada, o suspeito ostenta, no mínimo, as seguintes anotações penais:

1.

Ação Penal n.o 0005373-80.2013.8.11.067,
em que foi
condenado
pela prática do crime previsto no art. 307, do Código Penal, a uma pena de
04 meses e 18 dias de detenção
– extinta por força dos
arts. 107, inc. IV e 109, inc. VI, c/c art. 110, § 1o, todos do CP
(trânsito em julgado em 19/05/2021)
;

2.

Ação Penal n.o 0007032-22.2016.811.0064
, em que foi
denunciado
pela prática do crime previsto no art. 180,
caput,
do Código Penal,
cujo feito encontra-se suspenso em razão da citação editalícia do réu e o seu não comparecimento em juízo
;

3.

Ação Penal n.o 0003395-29.2017.811.0064
, em que foi
denunciado
pela prática dos crimes previstos nos arts. 180 e 311, ambos do Código Penal,
cujo feito encontra-se suspenso em razão da citação editalícia do réu e o seu não comparecimento em juízo
.

Com isso, necessário que o Estado intervenha em benefício da maioria, fazendo prevalecer o direito à segurança de todos os cidadãos, em detrimento das garantias fundamentais do suspeito – como a presunção de inocência e a liberdade de locomoção -, resguardando-se, dessa forma, o princípio da prevenção geral.

Aliás,
é firmado na jurisprudência brasileira que
"
(...) a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
"
(RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/03/2019).

Seguindo essa linha intelectiva, esse eg. Sodalício editou o
Enunciado orientativo n.o 06
da TCCR/TJMT que preconiza “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”

(
Enunciado Orientativo n.o 6
do INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

À vista de tais fatores concretos, verifica-se que, diversamente do alegado pelo impetrante, a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada,
pois reveste-se de razões de decidir que bem evidenciam o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, satisfazendo os requisitos e pressupostos legais, previstos no art. 312 e no art. 313 do CPP.

Por consequência,
não há como, nesse momento, revogar a ordem prisional imposta ao increpado ou substituí-la por providências cautelares menos severas do art. 319 do CPP,
pois nada revela que estas seriam eficazes para garantir a segurança pública e viabilizar a aplicação da lei penal, uma vez que as circunstâncias dos crimes, aliada as outras anotações penais que ostenta, deixam patente a aparente periculosidade social que possui e a clara intenção de não se responsabilizado criminalmente.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que é “
Inapropriada a aplicação das medidas cautelares dispostas no art. 319 da lei penal adjetiva quando a custódia processual revela-se, com fulcro na gravidade efetiva do crime, suficiente e adequada a alcançar os fins instrumentais da persecução criminal, mormente a salvaguarda da ordem pública.
7. Habeas corpus não conhecido”
(HC 447.296/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 20/06/2018).

E, como bem preleciona Guilherme de Souza Nucci, “
se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes
”
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011) – destaquei.

Destarte, conforme preconiza o art. 282, §6o, do CPP, o decreto da prisão preventiva, essencialmente, pressupõe a insuficiência das restrições menos drásticas, devendo, portanto, ser mantida enquanto persistir o perigo que o estado de liberdade do paciente representa a toda coletividade e aos meios e fins do processo.

Logo, mesmo que o increpado eventualmente ostente predicados pessoais positivos, estes, isoladamente considerados, “
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar”
(cfe. previsto no Enunciado Orientativo n.o 43 do IUJ n.o 101532/2015), porquanto bem delineada a necessidade da prisão preventiva para acautelar a segurança pública.

2.

Da aventada extemporaneidade do decreto prisional.

Lado outro, conquanto o impetrante afirme que falta contemporaneidade à decisão segregatícia, a exigir a revogação da medida adotada,
entendo que razão não lhes assiste
.

Convém destacar, inicialmente, que não se revela de plano flagrante ilegalidade, pois o decreto prisional foi prolatado em
26/03/2021
e efetivamente cumprido apenas em
21/12/2021.

Nesse sentido: “
A análise da contemporaneidade da medida constritiva deve se vincular não necessariamente à data do fato, mas aos motivos que ensejam a custódia cautelar, bem como à impossibilidade de execução do mandado de prisão pela fuga do réu
” (EDcl no HC 639.506/CE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 24/02/2021).

Outrossim, a gravidade do comportamento criminoso somada à constatação de que o favorecido nessa ordem ostenta outros registros penais, a indicar que este não é um caso isolado em sua vida, constituem-se em fatores que impedem o esvaziamento do
periculum libertatis
pelo mero decurso do tempo.

Este é o entendimento da Corte Cidadã, que já decidiu “
Não há se falar em ausência de contemporaneidade como argumento hábil a infirmar a necessidade de manutenção da prisão preventiva do recorrente. Isso, porque, além de não ser relevante o lapso temporal transcorrido desde a data apontada como a da última conduta delituosa até a expedição do decreto prisional, o longo período de tempo pelo qual perdurou a prática das condutas criminosas, somado à extrema gravidade concreta da empreitada delitiva, impede o esvaziamento do periculum libertatis pelo mero decurso do tempo
”
(RHC 131.011/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 09/12/2020) – destaquei.

De mais a mais, consoante ressaltado em tópico anterior, o pedido de revogação da prisão preventiva foi apreciado pelo magistrado de 1o grau em
25/01/2022
, que entendeu por bem
manter a prisão preventiva dos increpado dada a permanência das razões que justificaram a sua decretação
.

Portanto, não se vislumbra na hipótese concreta razão alguma para acolher a tese defensiva de que falta contemporaneidade ao decreto prisional.
E, inexistindo
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal a ser sanada na via eleita, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
JULGO PREJUDICADO
o
habeas corpus
em relação ao aventado excesso de prazo na análise do pedido de revogação da prisão preventiva,
em razão da perda superveniente do interesse de agir
. E, quanto às teses remanescentes,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de

SAVIO PEREIRA DE SOUZA
, mantendo, por conseguinte, a prisão preventiva contra ele decretada nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022